Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-41.2023.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001172-41.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILSON ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 008.083.961-45 (APELADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), DAYANY CAMILLA DE CAMPOS METELO - CPF: 037.826.171-18 (VÍTIMA), MARIA CAROLINI MORANDI DE CARVALHO - CPF: 306.760.078-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP). RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PARA CONDENAÇÃO PELO ART. 129, §13 DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU CONTEXTO FAMILIAR. POSSIBILIDADE DA
EMENDATIO LIBELLI
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que condenou o réu pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

2.

O Ministério Público busca a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP e não, na forma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu se amolda ao tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, por ter sido praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou se está corretamente a tipificação dada na sentença, diante da ausência de motivação baseada em gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 13 do art. 129 do Código Penal exige demonstração de que a agressão foi motivada por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 121-A, § 1o, do CP, o que pressupõe violência de gênero, motivada por menosprezo ou discriminação.

4.

O conjunto probatório evidencia que a conduta do réu decorreu de conflito familiar relacionado à guarda dos filhos, sem que tenha restado demonstrado o elemento subjetivo específico necessário à configuração da violência de gênero.

5.

A aplicação do § 9o do art. 129 do CP, por meio de
emendatio libelli
, não viola o princípio da correlação, pois os fatos narrados na denúncia foram mantidos de modo que ao réu foi possível exercer a sua ampla defesa.

6.

A sentença encontra respaldo na jurisprudência segundo a qual a motivação do agente deve ser expressamente vinculada à condição de mulher da vítima para justificar a aplicação do tipo penal mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

Para a subsunção ao art. 129, § 13, do Código Penal, é imprescindível a demonstração de que a lesão corporal foi praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 121-A, § 1o, do Código Penal.

2.

A ausência de motivação baseada em gênero impede a aplicação da norma penal mais gravosa, ainda que a agressão ocorra no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §§ 9o e 13; 121-A, § 1o; CPP, art. 383.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-SP, Apelação Criminal no 1500584-24.2022.8.26.0292, Rel. Des. Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 04.08.2023

TJ-AL, Apelação Criminal no 0700302-07.2024.8.02.0069, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 01.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que
condenou
o réu
EDILSON ALMEIDA DE SOUZA
à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com incidência das disposições da Lei no 11.340/2006.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o magistrado sentenciante, ao alterar a tipificação do delito narrada na exordial acusatória para o previsto no artigo 129, § 9° do Código Penal, não teria observado a aplicação da norma especial em detrimento da geral.
O art. 129, §13 do CP aplica-se a casos específicos de lesão corporal contra mulher por sua condição feminina, remetendo ao art. 121-A, §1o, para abranger a violência física no âmbito doméstico e familiar. (Id. 330859862).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o juiz pode condenar por um crime de menor gravidade por meio da desclassificação do crime (
emendatio libelli),
alterando a classificação jurídica da conduta, conforme o artigo 383 do Código de Processo Penal, quando, ao analisar as provas, conclui que a conduta se encaixa em um tipo penal menos grave do que o originalmente imputado na denúncia. (Id. 330859867)

A
Douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, entendendo que as circunstâncias do caso indicam a aplicação do artigo 129, § 13° do CP, ante a sua especialidade nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme preconiza § 1° do artigo 121-A do CP. (Id. 334182386)

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia narra que:

“No dia 30 de julho de 2023, por volta das 09h34min, em via pública, na Rua Rio Grande do Sul, no município e comarca de Tapurah/MT, o denunciado
EDILSON ALMEIDA DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Dayany Camilla de Campos Metelo, sua ex esposa, consoante Laudo de Lesão Corporal anexado ao ID. n. 127472474 - Pág. 1.

Conforme apurado nos autos, foi constatado que a vítima e o denunciado foram casados por um longo período de 17 anos, estando atualmente separados. Além disso, fruto dessa união, há três filhos.

Segundo as informações presentes no caderno investigativo, após um jantar, a vítima Dayany, acompanhada de seus três filhos, ofereceu carona à sua amiga Maria Carolini. Durante o trajeto de volta para casa, a amiga da vítima não se sentiu bem, o que resultou na necessidade de parar o veículo.

Nesse momento, o denunciado aproximou-se do carro da vítima e iniciou uma série de agressões físicas contra a vítima e sua amiga, alegando que ambas estavam envolvidas em um relacionamento amoroso. Logo após, o denunciado tentou atropelar Maria Carolini, sendo impedido apenas pela intervenção da vítima Dayane.

O acusado colocou as crianças em seu carro e deixou o local, enquanto a vítima dirigiu-se até onde ele se encontrava para conversar novamente, tendo sido mais uma vez vítima de agressão, sofrendo um tapa no rosto. Após esse episódio, a vítima conseguiu pegar seus filhos e afastar-se do local.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia EDILSON ALMEIDA DE SOUZA
, pela prática da conduta capitulada no
art. 129, § 13, do Código Penal
, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelo fato imputado, ouvindo-se na instrução da ação a testemunha adiante arrolada”. (Sic. Id. 330858878).

A
materialidade
do delito está comprovada pelos seguintes elementos de prova: a) Boletim de Ocorrência no 2023.211899 (Id. 330858868); b) Termo de Declaração da vítima (Id. 330858868 e Id. 327250492); d) demais depoimentos colhidos em juízo.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em juízo, o apelado
EDILSON ALMEIDA DE SOUZA
ratificou o depoimento prestado perante à autoridade policial, negando as agressões físicas.

Em seu depoimento, o apelado ainda discorreu que havia se separado, recentemente e que a discussão se deu por levar os filhos para a sua casa, pois a vítima estava “embriagada”. Vejamos;

(...)
Sim. Nesse dia ela tava com as crianças, né. Aí eu tava na casa de um amigo e tava sentido a minha casa, né. Onde eu tava morando com meu pai e minha mãe. Aí até
então deparei com esse carro parado e as duas embriagadas
, não só como a Carol falou que tava, mas ela também tava, tava as duas.
Única coisa que eu questionei era meus filhos
, né? Na
época eles tinha 4 anos, quatro para 5 anos
. Eu só pedi eles para não poder levar isso para casa. Falei:
"Se vocês querem beber, vocês fiquem que eu vou levar meus filhos para minha casa em segurança”
, para casa dos meus pais e até então eu não vi em momento nenhum ela tá segurando no carro porque não teve agressão.
(...)
Ela ela deixou eu pegar as crianças normal. Peguei as crianças, botei os dois dentro do carro, tava os dois dormindo na parte traseira do carro e na hora que eu saí que eu que eu vi que ela tava segurando, foi onde ela caiu, mas até então eu não vi que ela tava segurando no carro.

MP-
O depoimento dela aqui na fase policial, ela diz ali que o senhor inclusive proferiu
ofensas homofóbicas ali contra ela
. O senhor chamou ela realmente desses nomes aqui homofóbicos.

(...)
Negativo.

MP –
Senhor sentiu no direito ali de invadir ali a esfera dela e retirar essas crianças?

(...)
Não, mas até então que eu pedi meus filhos para poder levar pra casa dos meus pais e ela falou que podia pegar. Aí do nada ela e a Carol loquearam e vieram para cima do sei lá, quando eu vi ela, a Dany tinha caído, mas até então não foi nenhuma agressão, porque ela, ela deixou eu pegar as crianças. Ela abriu a porta.

MP –
O senhor foi atrás dela, encontrou na rua como, o senhor tava passando ali ou o senhor foi atrás?

(...)
Amigo, tava descendo para casa. Aí eu vi com, né, o meu carro parado, né? Eu parei do lado. Aí eu vi que as duas estava alterada, tava, falei: "Ó, já que vocês estão desse jeito, me dá as crianças para me levar para casa." Ela falou: "OK".

MP -
Horário que consta 2h00 da manhã, o senhor disse que estava vindo de onde, de um amigo?

(...)
Tava na casa de um amigo conversando.
Eu tava recém separado, tava conversando com um amigo meu
.

MP -
Senhor tinha ingerido bebida lá?

(...)
Não, não, não. Até então tinha que trabalhar no domingo, nós trabalha direto. Então não tinha, só tava conversando mesmo.

MP -
E aí o senhor coincidentemente encontrou ela na rua?

(...)
É, infelizmente foi.

MP -
Mas por que, o caminho ali era o mesmo?

Sim. Descendo na rua para para distribuidora, bem na esquina.

MP -
É porque me parece aqui, né, pelo examinando a a fala do senhor, parece que o senhor estava atrás dela.

(...)
Não, pior que não. Pior que não.

MP -
2h00 da manhã encontrar uma pessoa coincidentemente ali e querer inclusive controlar a vida dela ali. Para mim acho que o senhor que tava atrás dela.

(...)
Não, pior que não. Só vi o carro parado. Porque o carro era meu, né? O carro tava no meu nome, eu vi o carro, olhei a placa e era sentido a distribuidora. Só isso. Infelizmente eu não tava atrás dela.

MP -
Embriagado. Então você não tava também não?

(..)
Não. Quem vai ficar a noite inteira cuidando da vida dos outros, doutor.

MP -
Fez alguma menção dela, do relacionamento dela com a Caroline?

(...)
Não, não.
Até então descobri do relacionamento dessas no dia, né? Nem sabia. As duas estavam se envolvendo
.

MP -
Aí a situação foi ali até a casa do senhor, né? E, oque que aconteceu lá? Teve esse tapa?

(...)
Peguei meus filhos e fui para pra casa dos meus pais, né? Aonde eu tava morando, né? Foi onde ela chegou, começou a fazer, queria pegar as crianças. Aí eu peguei e entreguei as crianças para ela.

MP -
Nesse momento, o senhor chegou a proferir um tapa ali, executar um tapa contra ela?

(...)
Isso não.

Advogado (defesa) -
Assim, ó, eu vi que ficou uma situação tanto quanto duvidosa em relação ao seu comportamento nesses fatos. E, na época a Dayane morava próximo a sua casa.

(...)
Sim.

Advogado (defesa) -
Ou seja, se ela tivesse indo para casa dela e se o senhor tivesse indo para sua casa...teria que fazer o mesmo trajeto.

(...)
Mesmo trajeto. Ela mora dá 100 m do da distribuidora.

Advogado (defesa) -
Ela na época ela morava a 100 m da distribuidora. E quando você parou o carro você percebeu que ela e a Carol estavam embriagados. É isso?

(...)
Sim.

Advogado (defesa) -
Então o senhor dessa forma confirma que não estava perseguindo ela?

(...)
Não, momento nenhum. (Sic. Id.

330859857)

Em juízo, a vítima
Dayany Camilla de Campos Metelo
relatou que manteve um relacionamento de 17 anos com o apelado e que haviam se separado recentemente. Sobre o ocorrido, discorreu que: “
e
le simplesmente fez isso por causa das crianças”.

Vejamos:

(...)
A gente estava saindo de uma janta, e ele nos encontrou de madrugada, né, inclusive eu
estava com minhas duas crianças
no momento, os gêmeos, e
uma certa quantidade alterada
, não sei se estava embriagada também, do qual ele veio para cima da Carol,
veio pra cima de mim, pegou as crianças do carr
o, colocou dentro do carro do pai dele, uma pick-up e ao tentar pegar essas crianças, ele saiu praticamente, como se me arrastou com o carro.
(...)
Quando eu fui atras das crianças, na casa dos pais dele, inclusive, com meu filho mais velho Gustavo, o mesmo ainda continuava alterado junto com sua mãe e seu pai, me xingando de várias formas, inclusive me dando um tapa na frente dos mesmos, dos pais, dos meus filhos, enfim. Mas assim, eu peguei meus filhos e fui embora.

MP –
Nos exames médicos da senhora, consta algumas lesões na região do ombro, do pescoço e no pé, como aconteceram essas lesões?

(...) Foi devido eu ter caído, ao arrastar do carr
o.

MP -

A senhora teve convivência com ele? Como que era o relacionamento de vocês?

(...)
17 anos.

MP –
Nessas situações ali, ele tinha alguma motivação, ele chegou a te falar alguma coisa?

(...)
Falar alguma coisa,
a gente tinha recém separado né
.

MP –
Mas ali, ele deixou aparentar algum motivo, para ele estar agindo daquela forma, o que ele alegava naquele dia?

(...)Ele simplesmente fez isso por causa das crianças no caso né, para pegar as crianças né
.

(Sic. Id. 330859857)

Ouvida na condição de informante, por manter relacionamento com a vítima, a senhora
Maria Caroline Morande de Carvalho
informou que:

(...)
Sim, nós estávamos em uma janta, correto? E, eu havia ingerido bebida alcoólica, eu estava com com meu carro, pedi uma carona para ela na época para levar até a minha residência e a gente tava indo, eu comecei a passar mal, pedi para ela parar o carro que eu precisava, né? Eu tava com náusea e ela parou.
(...)
Conforme isso, Edilson parou do lado, né, com o carro e desceu vindo a tirar as crianças a força do carro, né? E ela foi defender. Conforme ela foi defender, é, ele tirou as duas crianças de dentro do carro. Conforme ela foi defender, ela segurou no carro, ele arrancou com o carro com ela junto.

MP -
Entendi. Foi nessa situação ali que acabou gerando então essas lesões que no corpo.

(...)
Isso.

MP - Então o desentendimento ali era a respeito dessa questão ali dos filhos para pegar os filhos.

(...) Sim.

MP -
Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. (Sic. Id. 330859857).

Em juízo, ouvidos como informante, por serem os genitores do apelado, o Sr.
Odilo José de Souza (genitor)
informou que não viu nada, pois, ao sair de casa, a vítima já estava com o carro e não presenciou agressão. Já a genitora,
Sra. Marlene de Almeida Souza
confirmou que estava presente no local dos fatos, mas que não houve agressão, mencionando que viu a vítima colocando as crianças no carro e não notou lesões ou marcas. (Id. 330859857).

Oque se pode apurar de toda a prova é, que a agressão se deu em função da guarda momentânea das crianças. Esta versão foi confirmada pela própria vítima e sua companheira de maneira que a aplicação do artigo 129, §9°, ao caso, conforme feita na sentença invectivada foi acertada.

O cerne da questão reside, portanto, na análise da
aplicabilidade do princípio da especialidade
, para verificar se a conduta praticada pelo réu configura lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do
art. 129, § 13, do CP
. Vejamos:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §1o do art. 121-A deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

Por sua vez, o
art. 121-A, §1o, do Código Penal
, estabelece:

"Art. 121-A, §1o Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

I – Violência doméstica e familiar;

II – Menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Já o
§9o do art. 129 do Código Penal
dispõe:

"Art. 129. (...)

§9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos."

Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que o §13 do art. 129 do CP constitui tipo penal específico para os casos em que a lesão corporal é praticada contra a mulher por razões do gênero, enquanto o §9o do mesmo artigo configura tipo penal mais genérico, aplicável às lesões corporais praticadas contra pessoal com quem tenha convivido, independentemente do gênero da vítima.

Pelo princípio da especialidade, havendo conflito aparente de normas, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Contudo, para que se aplique o tipo penal do §13 do art. 129 do CP, não basta que a vítima seja mulher e que a agressão tenha ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar. É necessário que a conduta tenha sido praticada
"por razões da condição do sexo feminino"
, ou seja,
que o gênero da vítima tenha sido determinante para a prática do delito.

No caso, verifica-se que a agressão ocorreu contra a ex-esposa (pessoa com quem conviverá) em evidente conflito que se acha relacionado à guarda dos filhos,
não havendo elementos suficientes para concluir que o réu

agiu motivado pela condição de mulher da vítima
. A conduta do réu, embora reprovável, não demonstra, por si só, que a agressão tenha sido praticada por menosprezo ou discriminação à condição feminina da vítima.

O magistrado sentenciante, ao analisar as provas produzidas nos autos, concluiu que
"as agressões praticadas ocorreram não por ser a vítima do sexo feminino, mas sim em razão de seu relacionamento com o acusado"
, entendendo que
"o crime descrito na denúncia não se enquadra em uma relação de violência de gênero".
(Sic. Id. 330859861)

Tal conclusão encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo elementos que indiquem que o réu agiu motivado pela condição de mulher da vítima. O fato de a agressão ter ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar não é suficiente, por si só, para configurar o tipo penal do §13 do art. 129 do CP, sendo necessário que a conduta tenha sido praticada "por razões da condição do sexo feminino".

Em relação à aplicabilidade do §13 do art. 129 do CP, veja-se Julgado aplicável a espécie:

LESÃO CORPORAL COMETIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO POR MOTIVAÇÃO NÃO RELACIONADA AO GÊNERO FEMININO – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - APR: 15005842420228260292 Jacareí, Relator.: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/08/2023, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023).

Assim, a ação praticada se enquadra de forma precisa no artigo 129, §9o, do Código Penal, que define a violência doméstica da seguinte forma: "Se a lesão for cometida contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou, ainda, se prevalecer das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade."

Portanto, para a correta aplicação do tipo penal, é fundamental analisar a intenção do agente ao cometer a lesão corporal, não sendo possível enquadrar o caso na modalidade mais grave (artigo 129, §13) apenas pelo fato de o crime ter ocorrido contra uma mulher, prevalecendo-se das relações domésticas.

Conforme destacado na sentença recorrida, entendo que a conduta praticada pelo réu, subsuma-se ao tipo penal previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, conforme entendeu o magistrado sentenciante, não havendo que se falar em aplicação do §13 do mesmo artigo.

Ressalte-se que o reconhecimento de crime diverso daquele capitulado na denúncia não fere o princípio da correlação entre sentença e denúncia, desde que a conduta esteja devidamente descrita na exordial acusatória, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica exposta na denúncia.

Neste viés, houve a efetiva narrativa acerca da elementar típica, prevista no §9o do art. 129 do Código Penal, de modo que não houve prejuízo à defesa do réu. Estando descritas as elementares típicas do tipo incriminador, a mera desclassificação caracteriza a denominada
emendatio libelli
prevista no art. 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. EMENDATIO LIBELLI. LAUDO COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3
- O juiz pode atribuir definição jurídica diversa dos fatos narrados na denúncia, ainda que mais gravosa, sem violar o princípio da correlação, aplicando o art. 383 do CPP (emendatio libelli). O acusado se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica.
(...)

(TJ-AL - Apelação Criminal: 07003020720248020069 Feira Grande, Relator.: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2025).

Portanto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
em relação ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença do Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026